Tribunal: TJBA
Processo: 0000503-72.2013.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0000503-72.2013.8.05.0253

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO

APELANTE/ AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADA: MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO/ AGRAVADO: JOSÉ MARIANO TEIXEIRA

ADVOGADO: THIAGO ALVES PIRES

ACÓRDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LEGITIMIDADE ATIVA. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão monocrática que negou provimento ao seu Apelo, mantendo a sentença da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Tanhaçu, no Cumprimento de Sentença nº 0000503-72.2013.8.05.0253, proposto por JOSÉ MARIANO TEIXEIRA. A sentença reconheceu o direito do autor à liquidação individual da sentença coletiva, proferida na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, determinando o pagamento do montante apurado, impondo à Instituição Financeira honorários advocatícios e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Definir se o foro do domicílio do beneficiário é competente para o cumprimento individual da sentença coletiva; estabelecer se apenas poupadores associados ao IDEC possuem legitimidade ativa para executar a decisão; determinar o termo inicial da incidência dos juros moratórios; e verificar a aplicabilidade do IPC, na correção monetária e a fixação de honorários advocatícios, na fase de liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o cumprimento individual da sentença coletiva pode ser ajuizado no foro do domicílio do beneficiário, não havendo incompetência territorial.

3. Todos os poupadores prejudicados pelos expurgos inflacionários possuem legitimidade para promover a execução individual da sentença coletiva, independentemente de serem associados ao IDEC.

4. Os juros moratórios devem incidir, a partir da citação, na Ação Civil Pública, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

5. A correção monetária deve ser calculada, com base no IPC, sob pena de afronta à coisa julgada.

6. São devidos honorários advocatícios, na fase de liquidação, quando houver litigiosidade, sendo correta a fixação de honorários, no patamar de 10% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 16, 80, 81, 406, 1.011, I, 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 7.347/1985, art. 16; Lei nº 8.078/1990, art. 93, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.101.937 (Tema 1075); STJ, REsp nº 1.391.198/RS (Tema 724); STJ, REsp nº 1.438.263/SP; STJ, AgInt no AREsp nº 978.014/SP; STJ, AgRg no AREsp nº 658.885/MS; STJ, AgInt no AREsp nº 1.781.672/SP; TJBA, Apelação nº 0502744-57.2014.8.05.0113.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação nº.
0000503-72.2013.8.05.0253
, tendo como Agravante
o

BANCO DO BRASIL S/A
, sendo

Agravad
o
JOSÉ MARIANO TEIXEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.